Tribunal: TCU
Processo: 002.036/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1624/2023-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes embargos de declaração opostos por Marco Antônio Amigo em face do Acórdão 2532/2022-TCU-Plenário , da minha relatoria, que conheceu e deu provimento parcial aos pedidos de reexames interpostos contra o Acórdão 145/2021-TCU-Plenário , da relatoria do E. Ministro-Substituto Weder de Oliveira, por meio do qual o Tribunal aplicou-lhes multa e sanção de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública; Considerando que o prazo para a oposição dos embargos de declaração se encerrou em 10/7/2023, conforme reconhecido pelo próprio embargante, mas o recurso foi protocolado somente em 11/7/2023 (peça 169), além do prazo de 10 dias previsto no art. 34, § 1o, da Lei 8.443/1992; Considerando, portanto, que os embargos são intempestivos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "f", do Regimento Interno do TCU, em não conhecer dos embargos de declaração opostos por Marco Antônio Amigo e dar ciência desta deliberação ao embargante. 1. Processo TC- Processo 002.036/2019-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Genivaldo Barbosa dos Santos (XXX.926.515-XX); Herbert Pereira de Oliveira (XXX.637.955-XX); Marco Antônio Amigo (XXX.032.307-XX); Metanóia Engenharia e Tecnologia Ltda (11.171.387/0001-65); Qtc Qualificação, Treinamento e Capacitação Ltda. - Me (17.865.427/0001-55). 1.2. Recorrente: Marco Antônio Amigo (XXX.032.307-XX). 1.3. Interessados: Cristal Desenvolvimento Organizacional Ltda. (42.114.553/0001-15); Metanóia Engenharia e Tecnologia Ltda (11.171.387/0001-65); Qtc Qualificação, Treinamento e Capacitação Ltda. - Me (17.865.427/0001-55). 1.4. Entidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado da Bahia. 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.8. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.9. Representação legal: Marcio Augusto Amaral Malta (61379 /OAB-BA), Luiz Carlos Braga de Figueiredo (16.010/OAB-DF); Luiz Claudio Moitinho Gomes; Kleber Soares Santos; Jose Henrique Borges de Campos (60.035/OAB-DF); João Carlos dos Santos Sena (13922/OAB-BA). 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.